Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712907-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEY ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: NB ILUMINACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIRLEY ALMEIDA DA SILVA, parte executada, contra a r. decisão (ID 231024263) proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0706977-65.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Brevemente relatado, decido. A agravante alega ser beneficiária da gratuidade de justiça. Consultando o processo, verifico que fora concedido o referido benefício em junho 2018 por meio da decisão interlocutória ID 18566731. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a revisão da concessão da gratuidade de justiça em caso de modificação no status econômico da parte (Acórdão 1156601, 0710961-40.2017.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2019, publicado no DJe: 14/03/2019). Por esse motivo, a agravante foi intimada (ID 70706556) a “comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, renunciando aos benefícios da gratuidade de justiça.” Entretanto, transcorrido o referido prazo, permaneceu inerte (ID 71314042). No despacho de ID 70706556, foi explicitado que o “transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão.” Deste modo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital